Tribunal: TJBA
Processo: 8019768-54.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8019768-54.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: EBAZAR.COM.BR. LTDA e outros

Advogado(s)
:
MARCIO JOSE FERREIRA DOS SANTOS

APELADO: MARCOS VINICIUS FERREIRA DE OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
MARCIO JOSE FERREIRA DOS SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PLATAFORMA DE COMÉRCIO ELETRÔNICO. VENDA DE PRODUTO. ESTORNO REALIZADO SEM DEVOLUÇÃO DA MERCADORIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL CONFIGURADO. DANO MORAL CARACTERIZADO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. VALOR DA INDENIZAÇÃO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO. RECURSO DA RÉ IMPROVIDO.

1.

É objetiva a responsabilidade da plataforma de comércio eletrônico que atua ativamente na intermediação da venda, moderação de conflitos, processamento de pagamentos e política de estornos.

2. Restando comprovado que a empresa restituiu o valor ao comprador sem a devolução da mercadoria, frustrando a boa-fé objetiva e a legítima expectativa do vendedor, configura-se a falha na prestação do serviço e o dever de indenizar.

3. O dano moral se evidencia diante do desequilíbrio contratual, da perda de tempo útil e da frustração dos esforços legítimos para solucionar administrativamente o litígio.

4. Valor da indenização fixado com base nos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e função pedagógica.

5. Preliminar de ilegitimidade passiva afastada.

Sentença reformada parcialmente
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.º 8019768-54.2020.8.05.0001, em que figuram como apelantes
MARCOS VINICIUS FERREIRA DE OLIVEIRA e EBAZAR.COM.BR LTDA,
e como apelados
EBAZAR.COM.BR LTDA e MARCOS VINICIUS FERREIRA DE OLIVEIRA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
dar provimento ao recurso interposto por Marcos Vinicius Ferreira de Oliveira, para condenar a parte ré ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais
, mantendo-se a condenação anteriormente fixada por danos materiais, e
negar provimento ao recurso interposto por Ebazar.com.br Ltda.
, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, 2 de junho de 2026.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG25